Tribunal: TJPA
Processo: 0893866-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893866-32.2023.8.14.0301

APELANTE: DIOGO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

APELADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS EM MODALIDADE PROMOCIONAL. NÃO EMISSÃO DOS BILHETES E OFERTA DE VOUCHER. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor em face de empresa de turismo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o cancelamento das passagens aéreas, condenar a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. O autor sustenta que adquiriu passagens aéreas em modalidade promocional, mas a empresa deixou de emitir os bilhetes e ofereceu apenas a conversão do valor em vouchers, frustrando viagem previamente planejada, razão pela qual pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço de intermediação de passagens aéreas deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não emissão das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor, com a oferta unilateral de conversão do valor pago em vouchers, caracteriza falha na prestação do serviço e descumprimento contratual imputável ao fornecedor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A frustração de viagem planejada com antecedência, associada à incerteza quanto à prestação do serviço contratado e à restituição do valor pago, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

O montante fixado na sentença revela-se insuficiente para cumprir tais finalidades, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não emissão de passagens aéreas adquiridas por consumidor, com oferta unilateral de conversão do valor pago em vouchers, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

A frustração de viagem previamente planejada ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando o valor fixado na sentença se revelar insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1021515-65.2023.8.26.0003, Rel. Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, 1ª Turma Recursal Cível, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por DIOGO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao cancelamento das passagens aéreas, bem como à restituição do valor pago pelo autor (R$ 608,33), além de fixar indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00.

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva :

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial. Condeno a ré a obrigação de fazer para cancelamento das passagens aéreas, ratificando a tutela de urgência. Condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$ 608,33 (acrescido de juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC desde 05/04/2023). Por outro lado, condeno a ré ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 1.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar da prolação desta decisão.
”

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação. (ID 32171742). Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que adquiriu passagens aéreas na modalidade promocional com destino à cidade de Recife/PE, planejando viagem de férias com antecedência. Contudo, foi surpreendido com a notícia, divulgada pela própria empresa, de que os bilhetes não seriam emitidos, tendo a empresa oferecido apenas a alternativa de conversão do valor pago em vouchers, sem a restituição em dinheiro ou a efetiva prestação do serviço contratado.

Afirma que a conduta da empresa frustrou legítima expectativa de viagem previamente planejada, ocasionando prejuízos de ordem emocional e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque a viagem envolveria sua família e demandou planejamento financeiro e pessoal. Argumenta, ainda, que sequer foi comunicado diretamente acerca do cancelamento do serviço, tendo tomado conhecimento da situação por meio da imprensa.

Defende que a falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a reparação pelos danos morais suportados. Sustenta que o valor arbitrado na sentença mostra-se irrisório e incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual requer a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, apenas no tocante ao valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões a apelação.(ID 32171746 )

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.1 Razões Recursais.

2.2- Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, uma vez que a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa demandada à reparação dos prejuízos materiais e morais suportados pelo consumidor.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu pacote de viagem junto à empresa demandada, efetuando pagamento antecipado para a emissão de passagens aéreas. Posteriormente, a empresa deixou de cumprir a obrigação contratual assumida, informando a suspensão da emissão dos bilhetes e oferecendo apenas a alternativa de conversão do valor pago em vouchers, solução que não foi aceita pelo consumidor.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, caracterizando descumprimento contratual imputável ao fornecedor, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, verifica-se que a conduta da empresa demandada frustrou planejamento de viagem realizado com antecedência, além de impor ao consumidor incertezas quanto à prestação do serviço contratado e à restituição do valor pago, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual e atingem a esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Quanto ao valor da indenização, é certo que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima.

Entretanto, o montante arbitrado na sentença (R$ 1.000,00) revela-se insuficiente para atender às finalidades compensatória e preventiva da indenização, sobretudo diante da natureza da falha na prestação do serviço e do impacto causado ao consumidor.

Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido adequado o arbitramento de valores superiores, justamente para refletir de forma mais adequada a gravidade da conduta e desestimular a reiteração de práticas abusivas no mercado de consumo. Cito a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que em situação semelhante reconheceu o dano moral e arbitrou danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO . Sentença de procedência, impondo restituição de valores pagos e danos morais. Insurgência pela ré. Descabimento. Inadimplemento que não restou afastado, antes, sendo fato notório o descumprimento de obrigações dos pacotes "PROMO" por parte da 123 Milhas . Ré que não deu solução ao conflito, omitindo-se à remarcação ou devolução de valores pagos. Ato ilícito que ampara a pretensão de ressarcimento dos valores pagos e danos morais. Situação que causou frustração e desassossego, superando simples aborrecimento. Indenização fixada com razoabilidade . Manutenção. Multa cominatória que não foi imposta no julgado. Discussão não conhecida. Sentença mantida . RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1021515-65.2023.8 .26.0003 São Paulo, Relator.: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/12/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)”.

Nesse contexto, mostra-se mais razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra suficiente para compensar o prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor, sem implicar enriquecimento indevido.

3.Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-
LHE PROVIMENTO
, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000, 00 ( cinco mil reais) .

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026